Tribunal: STF
Processo: ARE 1410438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. AUTORA QUE TRABALHOU COMO TEMPORÁRIO ANTES DE PASSAR NO CONCURSO. TEMPO COMO TEMPORÁRIO QUE É VÁLIDO PARA O CÁLCULO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    6. Inicialmente, quanto à prescrição, correta a sentença que verificou a prescrição somente devalores anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Portanto, o reconhecimento em si do ATS,se renova mês a mês, podendo ser analisado, o que não poder ocorrer é o pagamento de valoresretroativos anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação.



    7. No que diz respeito ao mérito, o Egrégio Tribunal de Justiça dos Estado do Pará já firmouentendimento no sentido de que não há diferenças para cômputo de adicional de tempo deserviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que trabalharam,efetivamente para o Estado devem ter seu direito reconhecido.



    8. A Lei Estadual nº 5810/1994, que dispõe acerca do “Estatuto do Servidor Público do Estado doPará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessãodo benefício, conforme preceitua seu art. 70 §1º:



    (...)



    9. Destarte, conforme os dispositivos acima citados que não fazem diferença entre a forma deadmissão, o tempo de serviço público exercido pelo recorrido perante o Estado, deve serconsiderado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Desse modo, o período de trabalhocomo temporário deve ser utilizado para o cálculo do adicional por tempo de serviço."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente